Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-45.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios – Abusividade – Ocorrência – Taxas cobradas muito acima daquelas praticadas no mercado em situação semelhante – Instituição financeira que não demonstrou a presença de circunstâncias particulares a autorizar as taxas cobradas - Redução à taxa média – Inteligência do inciso V do art. 39 e inciso III do § 1o do art. 51 do CDC - REsp

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios – Abusividade – Ocorrência – Taxas cobradas muito acima daquelas praticadas no mercado em situação semelhante – Instituição financeira que não demonstrou a presença de circunstâncias particulares a autorizar as taxas cobradas - Redução à taxa média – Inteligência do inciso V do art. 39 e inciso III do § 1o do art. 51 do CDC - REsp 1061530/RS – Repetição em dobro – Inadmissibilidade – Súmula no 159 do E. Supremo Tribunal Federal.
DANO MORAL – Inocorrência – Simples Irregularidade contratual, sem outras repercussões – Sentença reformada em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155627
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001439-45.2018.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante JOSINALDO
MINERVINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-45.2018.8.26.0213 -Voto no 41392
2
VOTO No: 41392
APEL.No: 1001439-45.2018.8.26.0213
COMARCA: Guará 1a VC
APTE. : JOSINALDO MINERVINO DA SILVA (JUST GRAT)
APDA. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CONTRATO Empréstimo pessoal Juros remuneratórios
Abusividade Ocorrência Taxas cobradas muito acima daquelas
praticadas no mercado em situação semelhante
Instituição
financeira que não demonstrou a presença de circunstâncias
particulares a autorizar as taxas cobradas - Redução à taxa média
Inteligência do inciso V do art. 39 e inciso III do § 1o do art. 51 do
CDC
-
REsp
1061530/RS

Repetição
em
dobro

Inadmissibilidade
Súmula no 159 do E. Supremo Tribunal
Federal.
DANO MORAL
Inocorrência
Simples Irregularidade
contratual, sem outras repercussões Sentença reformada em parte
Apelação parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Adriano Pugliesi Leite que julgou improcedente ação dita “revisional de
contrato c.c ação indenização por dano moral”; os honorários advocatícios foram arbitrados
em R$-800,00 (oitocentos reais), por equidade.
O apelante insiste em que a taxa de juros remuneratórios deve ser
aquela equivalente à taxa média e em que tem direito à indenização por dano moral, sem
contar que é devida a repetição em dobro.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso vinga em parte.
Anote-se, de pronto, que a limitação constitucional (§ 3o do art. 192
da CF) a 12% ao ano nunca vigorou, na falta de regulamentação ordinária.
É o que ficou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADin no 04-DF, Rel. o Min. Sydney Sanchez e, posteriormente, na Súmula
Vinculante no 7.
A propósito: “as limitações impostas pelo Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros cobrados pelas instituições financeiras em seus
negócios jurídicos, cujas balizas encontram-se no contrato e regras de mercado, salvo
exceções legais (v.g. crédito rural, industrial e comercial). A propósito, aplicável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-45.2018.8.26.0213 -Voto no 41392
3
Súmula n. 596/STF. Precedentes: 3a Turma, REsp n. 176.322/RS, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, unânime, DJU de 19.4.1999; 4a Turma, REsp n. 189.426/RS, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar, unânime; DJU DE 15.03.1999; e 4a Turma, Resp n.
164.935/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime, DJU DE 21.09.1998.
Por outro lado, ainda que aplicável às instituições bancárias a Lei n. 8.078/90, a
Segunda Seção desta Corte, em 12.03.2003, no julgamento do REsp n. 407.097/RS,
Relator para acórdão Ministro Ari Pargendler, sedimentou o entendimento de que o
pacto referente à taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade
em cada hipótese, desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e
imprestável o patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que
não é potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da avença” (cfe. STJ,
Quarta Turma, AgRG no RECURSO ESPECIAL no 504.621-RS-2002/0177152-7, j. em
10/08/2004).
Constata-se, mais ainda, que aquele dispositivo veio a ser retirado do
texto constitucional, em posterior reforma (EC 40/2003) e, mais ainda, esse mesmo
Pretório Excelso acabou editando sua Súmula no 648, segundo a qual “A norma do § 3o do
art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à
edição de Lei Complementar”.
Assim, em regra, aplica-se aquele entendimento consolidado
também na Súmula no 596 do C. Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao
caso concreto também o disposto no inciso V do art. 39, bem como o inciso III do § 1o do
art. 51, todos do Cód. de Defesa do Consumidor, segundo os quais “É vedado ao
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: V - exigir do
consumidor vantagem manifestamente excessiva” e “Presume-se exagerada, entre
outros casos, a vantagem que: III - se mostra excessivamente onerosa para o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das
partes e outras circunstâncias peculiares ao caso”.
Exatamente por isso que o C. Superior Tribunal de Justiça, em
regime de recurso repetitivo, analisando o aparente conflito entre a liberdade de
contratação das taxas de juros e a prática concreta em certos negócios jurídicos, fixou o
entendimento de que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto”. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Ora, neste caso, àquela afirmação do apelante sobre a cobrança de
juros remuneratórios muito acima daqueles usualmente praticados em situações análogas
22,00% ao mês e 987,22% ao ano para empréstimo pessoal respondeu o apelante réu com
alegações genéricas de impossibilidade de limitação de juros e liberdade de contratar.
Mais ainda, apresentou o apelante comparativo entre a taxa
contratada e aquela praticada, em média, no mercado (22,00% e 2,95% ao mês e 987,22%
e 35,40% ao ano), a indicar evidente descompasso entre elas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-45.2018.8.26.0213 -Voto no 41392
4
Há, portanto, demonstração clara de cobrança de taxa absurdamente
maior do que aquelas praticadas no mercado financeiro na época da contratação e para
dívidas da mesma espécie, com o que o caso é mesmo de reconhecer a nulidade de referida
cláusula contratual, fixando-se como devida a taxa média, exatamente como consta na r.
sentença.
É essa também a posição desta C. 37a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Alegação de cobrança de juros abusivos. ADMISSIBILIDADE: Os juros aplicados aos
contratos de empréstimo pessoal são substancialmente discrepantes em relação à taxa
média de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Devem ser
aplicadas as taxas médias de juros relativas às operações de concessão de crédito pessoal
não consignado aos contratos em questão. Cerceamento de defesa não configurado.
TARIFA DE CADASTRO Alegação de ilegalidade da cobrança da referida cobrança em três
contratos, sob o fundamento de que a tarifa de cadastro já teria sido paga no primeiro
contrato firmado pelas partes (início do relacionamento entre as partes).
ADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro.
Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do relacionamento entre
as partes e o valor não seja abusivo. É inválida a cobrança nos três contratos indicados
pela autora, ante a existência de relacionamento anterior e a tarifa de cadastro já ter sido
cobrada no primeiro contrato firmado pelas partes. DANOS MORAIS
Pretensão de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. DESCABIMENTO: Não
está caracterizado o alegado dano moral, sendo descabida a indenização pleiteada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000972-34.2018.8.26.0547;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Rita do Passa Quatro - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro:
12/08/2019)
APELAÇÃO
REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. JUROS ABUSIVIDADE
Ocorrência Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre
a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira
Abusividade
verificada no presente feito. 2. DANOS MORAIS Não caracterizados - O tão só fato de a
requerida cobrar taxa de juros consideravelmente acima da média de mercado não conduz
à conclusão de que tenha causado danos morais ao autor Precedente deste E. Tribunal de
Justiça, inclusive envolvendo a mesma pessoa jurídica requerida. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1000783-39.2019.8.26.0024; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do
Julgamento: 26/07/2019; Data de Registro: 26/07/2019)
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato de consumo c.c repetição de
indébito e danos morais. Abusividade de juros remuneratórios. Constatação. Limitação às
taxas de média de mercado. Devolução da diferença paga a maior de forma simples. Danos
morais não configurados. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1008627-64.2018.8.26.0189; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 04/06/2019)
Prosseguindo, não há falar em indenização por dano moral em razão
de simples irregularidade contratual, registrado que os empréstimos foram efetivamente
contratados pelo apelante, não tendo ele indicado e, menos ainda, demonstrado nenhuma
outra repercussão na esfera extrapatrimonial.
A propósito:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Alegação de cobrança de juros abusivos. ADMISSIBILIDADE: Os juros aplicados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-45.2018.8.26.0213 -Voto no 41392
5
contratos de empréstimo pessoal são substancialmente discrepantes em relação à taxa
média de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Devem ser
aplicadas as taxas médias de juros relativas às operações de concessão de crédito pessoal
não consignado aos contratos em questão. Cerceamento de defesa não configurado.
TARIFA DE CADASTRO Alegação de ilegalidade da cobrança da referida cobrança em três
contratos, sob o fundamento de que a tarifa de cadastro já teria sido paga no primeiro
contrato firmado pelas partes (início do relacionamento entre as partes).
ADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro.
Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do relacionamento entre
as partes e o valor não seja abusivo. É inválida a cobrança nos três contratos indicados
pela autora, ante a existência de relacionamento anterior e a tarifa de cadastro já ter sido
cobrada no primeiro contrato firmado pelas partes. DANOS MORAIS
Pretensão de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. DESCABIMENTO: Não
está caracterizado o alegado dano moral, sendo descabida a indenização pleiteada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000972-34.2018.8.26.0547;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Rita do Passa Quatro - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro:
12/08/2019)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Alegação de cobrança de juros abusivos. ADMISSIBILIDADE: Os juros aplicados aos
contratos de empréstimo pessoal são substancialmente discrepantes em relação à taxa
média de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Devem ser
aplicadas as taxas médias de juros relativas às operações de concessão de crédito pessoal
não consignado aos contratos em questão. Cerceamento de defesa não configurado.
TARIFA DE CADASTRO Alegação de ilegalidade da cobrança da referida cobrança em três
contratos, sob o fundamento de que a tarifa de cadastro já teria sido paga no primeiro
contrato firmado pelas partes (início do relacionamento entre as partes).
ADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro.
Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do relacionamento entre
as partes e o valor não seja abusivo. É inválida a cobrança nos três contratos indicados
pela autora, ante a existência de relacionamento anterior e a tarifa de cadastro já ter sido
cobrada no primeiro contrato firmado pelas partes. DANOS MORAIS
Pretensão de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. DESCABIMENTO: Não
está caracterizado o alegado dano moral, sendo descabida a indenização pleiteada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000972-34.2018.8.26.0547;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Rita do Passa Quatro - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro:
12/08/2019)
Anote-se, por fim, que não há falar em repetição em dobro.
Com efeito, não se pode dizer que a ré tenha agido temerariamente
ou com o intuito de prejudicar o autor.
A aplicação do disposto nos arts. 42 do CDC e 940 do Código Civil
somente teria lugar em caso de demonstração inequívoca de dolo da outra parte, do que,
como dito, não há evidência de que tenha ocorrido.
Assim já era também quanto ao correspondente art. 1.531 do
diploma civil revogado, o que motivou, aliás, a edição da Súmula no 159 do C. Supremo
Tribunal Federal, “verbis”: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Outro não é o sentido da lição de WASHINGTON DE BARROS
MONTEIRO, para quem “sem prova de má-fé da parte do credor que faz a cobrança
excessiva, não se comina referida penalidade” (“Curso de Direito Civil”, Saraiva, 8a ed.,
Obrigações 2a parte, pág. 432).
Em resumo, fica reformada em parte a r. sentença para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001439-45.2018.8.26.0213 -Voto no 41392
6
parcialmente procedente esta ação, de modo a reduzir a taxa de juros remuneratórios
contratada, devolvendo-se a diferença de forma simples, na forma acima; os valores
excedentes deverão ser monetariamente atualizados e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, desde cada desembolso e da citação, respectivamente; considerando o quanto decidido
neste recurso, de rigor a redistribuição dos ônus da sucumbência, devendo ser recíproca,
cabendo a cada parte arcar com as custas e despesas processuais que dispensou, bem como
a pagar ao patrono da outra parte a verba honorária fixada na sentença; sem majoração de
honorários, ante o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator